Tribunal: TJES
Processo: 0000413-38.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Furto qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000413-38.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANESSA ROSSI VERMECATI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. DECOTE PARCIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a apelante à pena de
05 anos e 06 meses de reclusão
e
30 dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), em razão da subtração de valores e equipamentos de uma casa lotérica, mediante arrombamento. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas, a redução da pena-base, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por furto qualificado;
(ii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando para início de cumprimento da pena;
(iv) e verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por boletins de ocorrência, laudo pericial, auto de apreensão, imagens de videomonitoramento e prova testemunhal colhida em juízo.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e pelos policiais civis responsáveis pela investigação, é harmônica e suficiente para a formação do juízo condenatório.

Quanto à dosimetria, mostra-se correta a valoração negativa da
culpabilidade
, diante do
rompimento de obstáculo
, e das
circunstâncias e consequências do crime
, considerando-se que a infração ocorreu
à noite
, com
prejuízo elevado
à vítima, superior ao padrão usual.

Contudo, a valoração negativa dos
motivos do crime
, fundada na busca de lucro fácil, constitui elemento inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser
decotada.

O regime
semiaberto
permanece adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando o quantum de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por não preenchimento dos requisitos do art. 44, I e III, do Código Penal, diante do quantum da pena e da existência de vetoriais negativas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 33, § 2º, “b”, 44, I e III, e 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.552.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2019;
STJ, HC 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021;
STJ, AgRg-HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/04/2024;
STJ, AgRg-HC 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/10/2023;
STJ, AgRg-HC 723.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000413-38.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANESSA ROSSI VERMECATI

Advogado(s) do reclamante: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Wanessa Rossi Vermecati
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Apiacá

(id.
12991039
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04, narra o que segue:

“Revelam os autos do procedimento anexo, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 21 de julho de 2018, por volta das 20h45min, os denunciados, com
animus furandi
, mediante rompimento/destruição de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel da vítima Wagner Silveira Rangel.

Consta nos autos que, no dia 23 de julho de 2018, a vítima chegou à loteria por volta das 07h30min e observou que a porta estava aberta e viu dois sacos de lixo rasgados, as portas de ferro e a blindada abertas, momento em que percebeu que tinha sido furtado.

Extrai-se dos autos que a vítima entrou na sala onde fica o cofre e percebeu que o mesmo estava aberto e tinham levado todo o dinheiro que estava nele.

Com efeito, a vítima percebeu também que haviam furtado o CPU onde estavam as imagens, deixando a tampa no chão.

Segundo o relatório de investigação anexo aos autos a vítima ligou para a funcionária Vanessa a fim de acionar a Polícia Militar.

Exsurge dos autos que a vítima após ter as imagens em mãos, percebeu que por volta das 21h00min do dia 21 de julho de 2018, os denunciados desligaram o relógio para cortar a energia do imóvel e esperaram a bateria acabar para que o alarme não acionasse.

As câmeras filmaram o denunciado Mayderson desligando o relógio no dia 21 de julho de 2018 e, após uns dez minutos, ele retornou com a denunciada Vanessa para destrancar a porta, saindo em seguida sem abri-la.

Segundo o apurado, os denunciados arrombaram a porta de ferro e depois a porta blindada, conforme fotos, e efetuaram o furto de 58.889,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e oitenta e nove reais).

Impende mencionar que a testemunha Gerusa Fanelli Germano, amiga dos denunciados, após ser apresentada e ela a foto dos denunciados..no dia do furto disse que “... reconheço sem sobra de dúvidas Mayderson e Wanessa” e disse ainda “... e Mayderson estava com a mesma blusa de moletom de cor bege e branca, fechada com capuz e calça jeans clara e boné de cor branca e que Vanessa estava de calça clara jeans e uma blusa de cor clara de botão na frente e renda de mangas compridas...”, “... neste dia Mayderson chegou com uma sacola de cor branca grande com alguns objetos e um dos objetos parecia ser uma CPU de computador...”.

Ademais, a testemunha Valéria Ribeiro de Souza Silva assim aduziu “... ao passar em frente a loteria avistou a pessoa de Mayderson em frente o padrão de luz com o rosto encostado e a namorada dele encostada na grade..., Mayderson estava com um boné de cor clara, branco ou cinza bem claro, blusa de moletom com capuz de mesma cor do boné, branca ou cinza claro...”.

Além disso, o denunciado Mayderson foi condenado a 63 (sessenta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 dias-multa em 27 de junho de 2019, nos autos do processo 0001826-29.2005.8.08.0021, pela prática de 03 (três) homicídios qualificados em concurso material de crimes e 07 (sete) furtos qualificados em continuidade delitiva, ocorridos em 26 de abril de 2005, sendo expedido mandado de prisão preventiva em seu desfavor, encontrando-se foragido [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar

o apelante

nas sanções do
artigo 15
5
,
§
4
º,
inciso
s I e IV,
do
Código Penal
, à pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como ao pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Conforme se verifica no id.
14818798
, a defesa requer:
i)
a absolvição da apelante, por falta de provas;
ii)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
iii)
a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena;
iv)
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, a
materialidade
e
autoria
dos crimes de furto restaram demonstradas pelos seguintes elementos: Boletins Unificados de fls. 08/09 e 15/18, Laudo Pericial de fls. 24/32, imagens de videomonitoramento na mídia de fl. 65, Auto de Apreensão de fls. 62/72, e pela prova testemunhal produzida tanto na esfera policial quanto em juízo.

A respeito da prova testemunhal produzida em juízo, a vítima Wagner Silva Rangel, declarou o que segue:

“que foi no sábado a noite, que teve um baile no dia; que era festa da cidade; que na segunda-feira era dia de trabalho e quando chegou na loteria observou a porta de vidro semiaberta; que quando entrou viu uma sacola de lixo arrebentada; que as portas blindadas estavam arrebentadas; que viu o cofre aberto, que então descobriu que era um furto; que fez um levantamento depois do prejuízo e foi algo na faixa de 50 mil reais; que também tinha um sistema de ‘caixa aqui’ no escritório ao lado e utilizava o cofre também para guardar o dinheiro do ‘caixa aqui’; que então foi furtado tanto quanto aos valores da lotérica quanto do ‘caixa aqui’; que o cofre estava fechado, mas não sabe como que abriram; que o cofre tem um segredo que somente ele tem, gravado na memória; que quanto à filmagem, tiveram alguns boatos sobre os correios; que começou a verificar as imagens de videomonitoramento e pegou comparativo da imagem do casal passando na calçada em outra data e na data do próprio crime; que aí fizeram a investigação; que a Gerusa residia ali próximo da lotérica e reconheceu eles; que o físico, altura eram bem semelhantes; que as câmeras ficam ligadas na tomada; que eles desligaram o relógio, que as câmeras pararam de gravar; que somente tem uma imagem pequena antes; que tem o log da bateria; que eles desligaram o disjuntor; que parece que entraram na loteria no dia seguinte; [...] que não recuperou os valores furtados; que não foi montagem, apenas colocou as fotos uma ao lado da outra; [...] que o casal frequentava a lotérica; que a conhecia de lá; que segundo suas funcionárias ele também frequentava ali”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

Em sentido semelhante às declarações da vítima, temos o depoimento judicial do Policial Civil Willian Barbosa Delatorre, que participou das investigações do caso em concreto, oportunidade em que analisou as imagens de videomonitoramento fornecidas pela vítima e concluiu que a acusada e seu companheiro seriam as pessoas que furtaram a lotérica. Confira-se:

“Que o furto ocorreu em um feriado; que chegou informação no primeiro dia útil e naquele momento o que se tinha era um vídeo de um casal, que estava de boné e blusa, que era de difícil identificação naquele momento; que segundo a vítima, desligaram a energia da lotérica, não entraram imediatamente para aguardar também que fosse desligado o sistema de videomonitoramento; que posteriormente, ficaram sabendo que um funcionário do correio estaria envolvido em crimes, pegaram com ele material de chave mixa; que depois chegaram informações que o casal era bem parecido com aquele dos vídeos; que ao analisar as imagens acharam por bem investigar; que localizaram a companheira dele, que era suspeita do furto também, tendo sido feita a prisão dela também; que para o tamanho da cidade era um valor razoável; que algumas pessoas procuraram a polícia, mas ficavam com medo por ele ter se envolvido em homicídio; que ele trabalhava nos correios; que ele frequentava a casa das pessoas que trabalhavam com ele e também conhecia o pessoal da lotérica; que compararam o andar dela e do marido com o vídeo e chegar a conclusão de que seriam eles; que a comparação do andar dela com o andar da pessoa que cometeu o crime é a Wanessa sim; que as imagens são de quando desligaram o relógio; que de acordo com a vítima repassou, não dá para saber exatamente o horário que aconteceu o arrombamento; que a imagem mostra o casal entrando no local em que ficam os relógios; que pelo relato do log da vítima, consta o horário em que foi desligada a energia”.

De igual modo, a testemunha Gerusa Faneli Germano, ouvida na seara policial (fl. 63), reconheceu a acusada e o corréu
Mayderson
nas imagens de videomonitoramento da lotérica, indicando que as roupas usadas eram as mesmas que eles estavam no dia dos fatos, em que tomaram vinho e foram a uma padaria na localidade. Além disso, indicou que, no dia do furto, o acusado Mayderson chegou em sua casa com uma sacola branca grande, sendo possível avistar uma CPU de computador. Confira-se:

“...

Que a declarante esclarece que conheceu Mayderson de Vargas Mendes e Vanessa Rossi Vimercati através da pessoa de José Rosa que trabalha no correio; Que Mayderson também trabalhava no correio; “...Que se recorda que na semana do furto da loteria o casal ficou na residência da declarante até tarde e fizeram churrasco e tomaram vinho e cerveja
"; “...

Que nesse primeiro dia chegou os dois na residência da declarante e levaram um garrafão de vinho para tomarem e fazerem churrasco; “... Que chegaram por volta das 21:00 horas e depois foi comprar gelo e retornou e ficaram bebendo até tarde; “... Que no outro dia a esposa de Mayderson, Vanessa chegou sozinha na casa da declarante e disse que estava sozinha, pois Mayderson havia viajado e ficou na residência da declarante até a madrugada; “... Que insistiu para que dormisse na residência da declarante, mas resolveu ir embora; “... Que disse a Wanessa que estava muito tarde e que a residência dela era no Bairro Boa Vista e seria perigoso ela ir embora aquela hora; “... Que Wanessa disse que não tinha medo e que iria passar pela rua do campo; “... Que retornaram no outro dia novamente já bem tarde e tomaram cerveja; “... Q
ue neste dia Mayderson chegou com uma sacola de cor branca grande com alguns objetos e um dos objetos parecia uma CPU de computador; “... Que ainda perguntou a ele porque estava carregando aquela sacola e ele respondeu que eram algumas coisas dele e não deixou ninguém olhar o que tinha na Sacola; “... Que achou estranho também naquele dia ele chegar de boné na sua residência de cor branca, pois nunca foi na residência da declarante de boné a noite ou de dia; “... Que mostrando as fotos dos autores dos furto da lotérica a declarante reconhece sem sombra de dúvida Mayderson e Wanessa, e Mayderson estava com a mesma blusa de moletom de cor bege e branca, fechada com capuz e calça jeans clara e boné de cor branca e que Wanessa estava de calça jeans e uma blusa de cor clara de botão na frente e renda de manga comprida e que neste dia da foto apresentada ainda foram na padaria Ki Pão compra gelo para tomar com o vinho, isso mais tarde por volta de quase meia noite
; “... Que a declarante esclarece que não tem nenhuma dúvida que os dois da foto são Mayderson e Wanessa”.

Ao ser ouvida na esfera judicial, a referida testemunha confirmou o depoimento anteriormente prestado, reiterando o reconhecimento dos acusados nas imagens de videomonitoramento das lotéricas, reafirmando que eram eles nas imagens. Na ocasião, a testemunha destacou que naquela data os acusados estavam em sua casa em um churrasco, sendo que tomaram vinho, chegaram a sair a pretexto de irem à padaria comprar gelo, tendo saído de sua casa bem tarde da noite. Destacou que eles deixaram uma bolsa em sua casa, na varanda, sendo que nessa bolsa tinha uma CPU. Questionada, a declarante salientou que o acusado teria dito ser um notebook, mas parecia ser algo maior.

A testemunha registrou que conhecia eles há pouco tempo e não desconfiava deles. Salientou, ainda, que a roupa das imagens de monitoramento eram as mesmas que eles usaram no churrasco em sua residência na data do furto.

Diante disso, no presente caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo, notadamente pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem e pela testemunha que era amiga da acusada e a reconheceu nas imagens de videomonitoramento que filmaram a ação criminosa, bem como indicou que o acusado Mayderson estava em posse de um CPU na data dos fatos, o que coincide com uns os objetos do crime de furto qualificado em apuração.

A acusada, por sua vez, negou a prática do crime, indicando que se reconhece apenas nas primeiras imagens mostradas, em que apenas caminharam em frente a lotérica.

Dessa forma, no caso dos autos, em que pese a negativa de autoria por parte da acusada, nota-se que as provas testemunhais foram harmônicas e convergem no sentido de que a acusada seria uma das autoras do crime de furto qualificado, o que foi confirmado por imagens parciais do circuito de monitoramento da casa lotérica, que flagraram o momento em que ela e o corréu desligaram a energia do estabelecimento.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte da apelante, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de
furto qualificado
, eis que

o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação da ré nas sanções do

a
rtigo

15
5
, §
4
º,
I

e IV
,
do
Código Penal.

Assentada a regularidade d
a condenação do apelante, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP, q
uanto ao crime de furto qualificado
, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos de reclusão e multa
, o magistrado sentenciante reputou desfavoráveis à apelante a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a sua pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 30
(
trinta
)
dias-multa.

No que concerne à culpabilidade, foi utilizada a segunda qualificadora, de arrombamento, circunstância devidamente demonstrada pelo laudo pericial acostado aos autos.

Nessa medida, o magistrado sopesou em desfavor do acusado a qualificadora do rompimento de obstáculo para exasperar a pena-base, tendo o concurso de pessoas sido utilizado para qualificar o crime, o que é admitido pela jurisprudência pátria. Confira-se:

“6. Quanto ao deslocamento da qualificadora do rompimento

de

obstáculo

para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o
reconhecimento de

uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de

consideração na fixação da pena-base. Precedentes.
7. Dessa forma, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas e, tampouco no incremento operado, ficando as sanções do paciente inalteradas. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 895.146; Proc. 2024/0069054-8; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024)”.

Nesse particular, verifico que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao valorar negativamente a culpabilidade do agente diante do rompimento de obstáculo.

Em relação aos motivos do crime, foi sopesado que
“
a condenada

atuou com fim de obter lucro fácil, sem qualquer esforço laboral lícito, sendo valorados negativamente”
.

Diante disso, em que pese a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
, tem-se que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente ao delito de furto, não sendo apta à exasperação da pena-base. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. [...] (HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Dessa forma, procedo ao decote dos motivos do crime.

E
m relação às circunstâncias do crime, foi consignado que o delito foi perpetrado em concurso de agentes.

N
esse particular, destaco que o concurso de agentes já foi sopesado para qualificar o crime, de modo que não pode ser considerado também para exasperar a pena-base.

Nã
o obstante isso, depreende-se dos autos que o crime foi praticado
durante a noite, período em que já maior precariedade de vigilância e maior probabilidade de sucesso.

Trata-se de fundamentação idônea e que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria. Vejamos:

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Diante disso, ainda que por fundamentação diversa, mantenho a negativação das circunstâncias do crime.

Prosseguindo, em relação às consequências do crime, sabe-se que se referem à onerosidade excessiva acarretada pelo crime.

Sobre o assunto,
sabe-se que
“
n
os crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes”.
(STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.

No persente caso, agiu com acerto o magistrado ao desvalorar a referida circunstância judicial, considerando o elevado prejuízo financeiro, de cerca de R$ 58.889,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e oitenta e nove reais), o que extrapola aquele inerente ao tipo penal.

Diante do exposto, considerando o decote apenas dos motivos do crime, redimensiono a pena-base para
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
a qual torno
definitiva
, considerada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena
.

Em decorrência do
quantum
de pena, mantenho o regime semiaberto, sendo incabível a fixação de regime mais brando, diante do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

De igual modo, considerando que a pena fixada supera 04 (quatro) anos de reclusão e que foram reconhecidas 03 (três) circunstâncias judiciais em desfavor da apelante, também não é a hipótese de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade por pena privativa de direitos, considerando que não foram atendidos aos requisitos do art. 44, I e III, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.